Tribunal: TJSP
Processo: 2264216-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, PARA PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA E NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DE PURGAÇÃO DA MORA EXTEMPORÂNEA, ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, PARA PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA E NOMEAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRETENSÃO DE PURGAÇÃO DA MORA EXTEMPORÂNEA, ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS FORMULADO SOMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO – DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA REJEITAR A IMPUGNAÇÃO E DETERMINAR O CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL